Tribunal: STF
Processo: Rcl 85752
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Georgina Lobato Filha em face de acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1049073-40.2020.4.01.3400.
A reclamante relata que, anteriormente, ajuizou a Reclamação nº 81.927, sustentando que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação do INSS para afastar a decadência do direito de anular a concessão de benefícios indevidamente acumulados, teria violado o teor da Súmula Vinculante nº 10. Isso porque, ao afastar a aplicação do art. 103-A da Lei nº 8.213/91, o Tribunal teria esvaziado o âmbito de incidência do referido dispositivo legal.
Afirma que a Reclamação nº 81.927 foi julgada procedente para cassar o acórdão então impugnado, no ponto em que afastou a incidência do art. 103-A da Lei 8.213/91, determinando-se a prolação de novo acórdão, com observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal.
Sustenta, ainda, que a 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em cumprimento à determinação proferida por esta Suprema Corte, procedeu ao novo julgamento da apelação interposta pelo INSS, contudo, manteve o afastamento da aplicação do art. 103-A da Lei 8.213/91 ao caso concreto.
Nesses termos, aduz que a autoridade reclamada teria descumprido tanto a decisão proferida na Reclamação nº 81.927 quanto o teor da Súmula Vinculante nº 10.
Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão reclamado.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 26).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103-A DA LEI 8.213/1991. NOVO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE REGIONAL EM OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DA RCL Nº 81.927. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO DE QUE O QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 103-A DA LEI Nº 8213/91, SEM QUALQUER ANÁLISE SOB A ÓTICA DE CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 28)

É o relatório. Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em apreço, a reclamante afirma que o Tribunal de origem, ao rejulgar a causa, violou a autoridade da decisão proferida na Reclamação nº 81.927 e o disposto na Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Vejamos.
Extrai-se dos autos que, em 8.2.1990, foi concedido auxílio-acidente à ora reclamante. Posteriormente, em 29.6.2001, foi-lhe concedida aposentadoria por tempo de contribuição, passando, a partir de então, a cumular ambos os benefícios.
Em 29.7.2020, a reclamante recebeu ofício do INSS informando a constatação de suposta irregularidade, consistente na acumulação indevida do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição. Diante desse fato, ajuizou mandado de segurança, sustentando a decadência do direito do INSS de revisar o benefício, ante o transcurso do prazo de dez anos contados da concessão.
A ordem foi concedida pelo Juízo de primeiro grau. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação do INSS para afastar a decadência reconhecida na sentença.
Contra esse acórdão, o ora reclamante ajuizou a Reclamação nº 81.927, a qual foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do artigo 103-A da Lei 8.213/91, determinando-se a prolação de novo julgamento, com observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal. 
Ao rejulgar a causa, o Tribunal de origem manteve o entendimento de que o disposto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91 não se aplica ao caso dos autos, razão pela qual afastou a ocorrência de decadência. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:

“Consoante se verifica, a parte autora sustenta que não se deu vazão ao artigo 103-A da Lei nº 8.213/91. Com base nisso, alega que teria ocorrido declaração implícita de inconstitucionalidade, o que violaria o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal. 
Tais alegações, contudo, não vingam.
Em absoluto afastou-se a aplicação do artigo 103-A por considerá-lo inconstitucional, mas sim por reconhecer que o prazo decadencial nele previsto se aplica exclusivamente à revisão/anulação de atos de concessão de benefícios previdenciários.
(...)
No caso em apreço, não se trata de revisão ou anulação do ato administrativo que concedeu o benefício, o qual foi regularmente praticado e não apresenta qualquer vício de origem. O que se impõe é a correção de ilegalidade superveniente, decorrente da omissão da Administração Previdenciária em cessar a acumulação indevida entre o auxílio-acidente e a aposentadoria, situação expressamente vedada pela legislação vigente. 
Ao contrário do que sustenta a parte autora, não houve cessação de beneficio por qualquer irregularidade em sua concessão, uma vez que foram instituídos mediante o preenchimento dos requisitos legais exigidos. Todavia, o auxílio-acidente, concedido em 8/2/1990, deixou de ser devido a partir da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, em razão do empeço legal expresso à acumulação entre tais benefícios. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não incide prazo decadencial quando o ato administrativo contraria a lei, o que impede o acolhimento da pretensão da parte autora. Nesses casos, não se trata de revisão do ato concessório, mas de cessação de benefício que, embora regularmente instituído, tornou-se indevido em razão da concessão posterior de outro benefício legalmente inacumulável. 
A atuação do INSS, portanto, visa restaurar a legalidade, e não revisar direito adquirido ou legítimo. Repita-se: o ato atacado pelo INSS - e o qual pretende o polo ativo manter - é ilegal e, como tal, não irradia efeitos jurígenos. 
Assim, embora ambos os benefícios tenham sido legalmente instituídos, a acumulação entre eles é vedada por imperativo de lei. Desse modo, caberia ao órgão previdenciário, no momento da concessão do novo benefício, cancelar o anterior, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. 
A inércia da Administração na manutenção do auxílio-acidente, após a concessão da aposentadoria, configurou irregularidade, desautorizando a perpetuação de situação fática contrária à lei, em afronta basilar aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. 
A cessação do benefício, portanto, não decorre da revisão do ato de concessão — que, como já afirmado, foi praticado dentro da legalidade — mas da necessidade de correção de ilegalidade administrativa, resultante da omissão em cessar benefício que passou a ser indevido por força da vedação legal à acumulação, dando azo à aplicação da primeira parte do teor da Súmula 473, do STF, mormente "ex-vi" da vedação à sobreposição de benefícios não autorizados a tanto. 
Assim, em reforço argumentativo e de modo a não pairar dúvidas sobre a situação ora analisada, conclui-se que a atuação posterior do INSS, ao cancelar o benefício inacumulável, não configura revisão do ato originário de concessão, que foi regularmente praticado e isento de vícios. Trata-se, na verdade, do cumprimento, ainda que tardio, do dever legal de cessar a manutenção do benefício, cuja ilegalidade somente se configurou após o decurso de mais de onze anos de sua concessão, a partir do momento em que passou a coexistir indevidamente com outro benefício, cuja coabitação é vedada por expressa disposição legal. 
A omissão da Administração em promover a cessação oportuna da acumulação, indevida, diga-se de passagem, é que deu origem à irregularidade, cuja correção se impunha em respeito ao princípio da legalidade, como também para se evitar dano ao erário, gerando, a toda prova, ato ímprobo. 
Dessa forma, não se está, ainda que em ideação, declarando a inconstitucionalidade do artigo 103-A da Lei 8.213/91, mas apenas a sua não incidência ao caso concreto, por ser matéria díspare à abordagem abstrata do preceptivo em destaque, especialmente diante da natureza jurídica da situação analisada”. (eDOC 12, grifo nosso)

Eis o teor do dispositivo em discussão:

“Art. 103-A.  O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.    

Feitas essas considerações, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reapreciar a controvérsia, desrespeitou a decisão proferida na Reclamação nº 81.927, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 10.
Com efeito, diferentemente do que afirmou a autoridade reclamada, a situação dos autos se enquadra de maneira precisa no disposto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91, uma vez que se trata de cassação de ato administrativo que concedeu benefício ao segurado há mais de dez anos. 
 Assim, ao deixar de aplicar o referido dispositivo legal ao caso concreto, a autoridade reclamada incorreu em violação ao comando da Súmula Vinculante nº 10.
Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo (art. 103-A da Lei 8.213/1991), sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do o artigo 103-A, da Lei n. 8.213/91, e determino que outro acórdão seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente